Tribunal: TJSP
Processo: 0000948-29.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1o GRAU QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER DESNECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) – CABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1o GRAU QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER DESNECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) – CABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.